Tribunal: TJDFT
Processo: 0708650-78.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ASSEMBLEIA ORDINÁRIA. DISCUSSÃO ACERCA DO PRÓ-LABORE DO SÍNDICO. QUESTIONAMENTOS. DIVERGÊNCIA DE IDEIAS. AUSÊNCIA DE OFENSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelos requeridos em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-los ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 6.000,00 a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, suscitam preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, alegam que não foram analisadas as provas dos autos que são suficientes para demonstrar o que ocorreu na assembleia condominial e afastar a condenação a título de danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59061342). Preparo regular (ID 59061344 e 59061346). Contrarrazões apresentadas (ID 59061349).
3. Preliminar de cerceamento de defesa. Não se mostra necessária a dilação probatória, quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. Além disso, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos. No caso, os documentos juntados são suficientes para dirimir a lide em questão, o que afasta a necessidade de dilação probatória. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Da análise das provas juntadas aos autos, depreende-se que assiste razão aos recorrentes. Isso porque a sentença baseou-se apenas no depoimento das testemunhas prestado nos autos do processo no 0705812-65.2023.8.07.0014, que ao relatar os fatos repassaram suas impressões pessoais acerca deles.
5. Os áudios juntados aos autos revelam de forma cristalina que durante a assembleia ordinária condominial, apesar da divergência de ideias e sua exposição com vozes alteradas, o que é recorrente em reuniões dessa natureza, não houve xingamentos ou acusações à recorrida, mas tão somente questionamentos acerca do aumento do pró-labore e o desejo dos condôminos de revogá-lo.
6. A assembleia é o momento oportuno para dirimir as questões de interesse coletivo e, em face da divergência de pensamentos, é natural que, muitas vezes, se desenvolva em ambiente de animosidade, como no presente caso. Todavia, no caso, não se verifica qualquer ofensa dirigida à síndica.
7. Considerando que os recorrentes levaram à assembleia os questionamentos acerca de como se deu o aumento do pró-labore pela síndica de forma urbanizada e sem ofensa, não há dano moral a ser indenizado. Sentença reformada.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.